Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DO CESSIONÁRIO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO (SERASA LIMPA NOME/ ACORDO CERTO). DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. A autora se enquadra na definição de consumidora por equiparação, teoria bystander, porque, a partir da narrativa presente na sua exordial, fora vítima de falha na prestação de serviços (artigo 17, Lei no. 8.078/90).
3. Em se tratando de ação negativa de débito, compete ao credor o ônus da prova quanto à sua origem e existência. Nesse passo, cabia ao credor trazer o contrato que deu origem ao suposto inadimplemento e a fim de comprovar a existência de relação jurídica entre a autora e o cedente, bem como o demonstrativo da evolução do débito, ônus do qual não se desincumbiu.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.